Tribunal: STF
Processo: HC 220125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Italo da Silva Nascimento, em favor de Lucas Batista Tavares, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 734.910 – GO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 1 ano e 6 meses de detenção. 



    Sobreveio apelação criminal, que redimensionou as sanções para 6 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando, em suma, ilegalidade nas provas que lastrearam a condenação.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. OITIVA DE TESTEMUNHAS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A alegação de nulidade na oitiva de testemunhas não pode ser submetida a exame desta Corte pois não foi previamente examinada pelo Tribunal de origem. A falta de delineamento fático por parte das instâncias antecedentes impede a análise do tema por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A alegação de insuficiência da defesa técnica veio desacompanhada de demonstração de prejuízos, sobretudo quando se constata que não houve desídia dos patronos constituídos pelo agravante. Não se pode confundir as escolhas realizadas pelos defensores previamente constituídos com atos desidiosos ou contrários aos interesses dos representados, cabendo aos advogados exercer de forma livre o seu ofício.



    3. O ingresso forçado de policiais na residência deve ser precedido de fundadas razões demonstrando, além da dúvida razoável, a existência de situação flagrancial. Neste caso, as circunstâncias antecedentes evidenciaram a ocorrência de crime permanente, autorizando a entrada dos policiais mesmo sem consentimento, sem que isso traduzisse ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar.



    4. Agravo regimental não provido”.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza deficiência da defesa técnica prestada ao paciente no curso de toda a instrução.



    Alega, ainda, que a apreensão das drogas ocorreu de forma fraudulenta, haja vista a ausência de mandado judicial para adentrar a residência do acusado.



    Por fim, argumenta nulidade no interrogatório das testemunhas, pois o Magistrado teria atuado como protagonista de acusação.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, no que concerne a alegação de ausência de defesa técnica, verifica-se que a matéria já foi exaustivamente analisada e dirimida pelas instâncias anteriores.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Neste caso, não obstante os esforços argumentativos da defesa, não é possível constatar nenhuma mácula apta a determinar a declaração de nulidade dos atos processuais. De fato, não se pode confundir as escolhas realizadas pelos defensores previamente constituídos com atos desidiosos ou contrários aos interesses dos representados, cabendo aos advogados exercer de forma livre o seu ofício”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 734.910 – GO)



    Ademais, quanto à tese de ilegalidade do flagrante a entrada dos policiais sem ordem judicial no residência do réu, não vislumbro possibilidade de acolhimento.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que no crime permanente (tráfico de drogas), a situação de flagrância se prolonga no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial.



    Por oportuno, cito RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    Cito, a propósito, julgados de ambas as Turmas:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE-AgR 1.131.415 AgR / SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE-AgR 1.129.179/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018)



    Por fim, no que desrespeito a suposta nulidade no interrogatório das testemunhas, verifico que a matéria não foi analisada pelo STJ.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013.



    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente